Tribunal: STJ
Processo: 0003443-88.2005.8.26.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895386 - SP (2025
/0107748-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RUBENS SANCHES
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME
MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (ii) que o regime mais
gravoso foi fixado com base no fato de o delito ter sido praticado em
concurso de três agentes e com emprego ostensivo de armas de fogo,
destacando-se ainda que as vítimas permaneceram em poder dos
agentes criminosos por mais de trinta minutos, sendo constantemente
ameaçadas, o que configura motivação concreta a justificar regime
fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada
no mínimo legal.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48401271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e25f1029-0c19-415b-94e8-f61834435e92

Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e25f1029-0c19-415b-94e8-f61834435e92

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895386 - SP (2025
/0107748-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RUBENS SANCHES
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME
MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (ii) que o regime mais
gravoso foi fixado com base no fato de o delito ter sido praticado em
concurso de três agentes e com emprego ostensivo de armas de fogo,
destacando-se ainda que as vítimas permaneceram em poder dos
agentes criminosos por mais de trinta minutos, sendo constantemente
ameaçadas, o que configura motivação concreta a justificar regime
fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada
no mínimo legal.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBENS SANCHES (e-STJ
fls. 1088/1097) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa é a
seguinte (e-STJ fls. 1079):

Documento eletrônico VDA48400886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 027895d2-b551-4b2c-bd53-01d4361ee7b9

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
a quo
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelo crime de roubo. Assim, rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova
concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. Em relação ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que o regime
mais gravoso foi fixado com base no fato do delito ter sido praticado em
concurso de três agentes e com emprego ostensivo de armas de fogo,
destacando-se ainda que as vítimas permaneceram em poder dos agentes
criminosos por mais de trinta minutos, sendo constantemente ameaçadas, o
que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o
acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.
3. Agravo regimental não provido.

Sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não houve a análise
dos argumentos despendidos em relação à ausência de óbice à Súmula n. 7/STJ e
dos argumentos despendidos pelo recorrente no que diz respeito aos elementos inerentes
ao tipo penal serem utilizados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) que rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para
a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ; (ii) que o regime mais
gravoso foi fixado com base no fato de o delito ter sido praticado em concurso de três
agentes e com emprego ostensivo de armas de fogo, destacando-se ainda que as vítimas
Documento eletrônico VDA48400886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 027895d2-b551-4b2c-bd53-01d4361ee7b9

permaneceram em poder dos agentes criminosos por mais de trinta minutos, sendo
constantemente ameaçadas, o que configura motivação concreta a justificar regime
fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48400886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:59
Código de Controle do Documento: 027895d2-b551-4b2c-bd53-01d4361ee7b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0107748-8
AREsp 2.895.386 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034438820058260452 34438820058260452
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUBENS SANCHES
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RUBENS SANCHES
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515494<50740<50@
2025/0107748-8 - AREsp 2895386 Petição : 2025/0053919-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:53:27
Código de Controle do Documento: 7BDBF5B4-0B05-4706-98F8-48BD7151B1D9